Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-06.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005839-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[KARINE DAGOSTIN HAHN - CPF: 049.562.639-29 (ADVOGADO), FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 03.310.965/0001-79 (AGRAVANTE), SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI - CPF: 362.756.461-87 (AGRAVADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (PROCURADOR), CERAMICA OURO BLANCO EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – CARÁTER EXCEPCIONAL – CONCOMITÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC –
PENHORA NÃO FORMALIZADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC), situação não demonstrada nos autos.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 1005839-06.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

AGRAVADO:

SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FORTECOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª

Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos

dos Embargos à Execução nº 1001545-82.2023.8.11.0040, ajuizada em face de
SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI
, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta estar presentes os requisitos legais, visto que
“
comprovou que a execução está garantida por penhora (telhas), no valor correspondente de R$756.840,00 (setecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), consoante termo de penhora e avaliação acostado no Id 108043529”
(sic).

Diz que “
verificada a penhora de bens em valor suficiente à garantia do juízo, com fulcro no artigo 919, §1º do CPC, estipula-se que, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução”
(sic).

Defende que
“O perigo de dano que recai sobre a agravante é constatável, pois, caso se dê prosseguimento à execução, adotando-se medidas expropriatórias, tais atos impedirão totalmente as atividades da agravante, e, consequentemente, de todos aqueles que direta ou indiretamente estão relacionadas a ela (empregados, fornecedores, sócios e etc.)”
(sic).

Diz que “
Também resta comprovado o perigo do dano, uma vez que diante de todo o conjunto probatório anexado na peça defensiva, demonstra o direito e pleito da Agravante, visto que diante de uma execução de título de expressiva monta (mais de seiscentos mil reais), o prosseguimento da execução inviabilizará as atividades operacionais e rotineiras da empresa agravante. Em outros termos, na hipótese de o patrimônio da agravante ser objetivo de constrição, as pessoas que mantêm relação com a empresa agravante poderão ser duramente afetadas, principalmente seus funcionários”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de suspender os efeitos d
a execução nº 1000684-

33.2022.8.11.0040, bem como a realização de atos constritivos e expropriatórios.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim em 28/03/2023, conforme decisão de Id
163064185.

Contraminuta apresentada no Id
166517697, onde a parte agravada postula o desprovimento do pedido da agravante
, ante a ausência de preenchimento dos requisitos

legais autorizadores.

Preparo recolhido no Id 162433660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versa a questão recursal sobre a concessão de
efeito

suspensivo
aos embargos à execução.

O
artigo 919, do CPC, dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, somente sendo excepcionalmente deferido mediante requerimento do embargante quando o prosseguimento da execução,
devidamente garantida
, possa causar grave dano, nos termos do §1º, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Em síntese, a suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando,
concomitantemente
, houver: a) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea suficiente; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em
julgamentos
de
recursos
repetitivos ou súmula vinculante.

Desse modo, percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão.

No caso concreto, verifica-se que a execução não estava garantida por
penhora
, depósito ou caução, conforme artigo
919
,
§ 1º
, do
CPC,
e a despeito da parte agravante sustentar que a execução está garantida, constata-se que a penhora não está
formalizada
nos autos de execução, de modo que ausentes os requisitos necessários à concessão do
efeito

suspensivo
aos embargos à execução (art.
919
,
§ 1º
, do
CPC
).

Logo, deve ser mantida a decisão que não concedeu o
efeito

suspensivo
aos embargos à execução, lembrando que a medida poderá ser revista a qualquer tempo, nos termos do
§ 2º
, do artigo
919
, do
CPC
.

Outro não é o posicionamento deste e. Tribunal,
in

verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10030905020228110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente. II - A mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base”
(TJ-MT 10102754220228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO -
RECURSO DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC”
(TJ-MT 10181879020228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023